Tribunal: TJES
Processo: 0000373-68.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-68.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS e outros (2)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CATINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE DANOS. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 206, §1º, II, “B”, DO CC/2002. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CATINI em ação ordinária, na qual se pleiteava indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em 2011, referente à substituição de peça danificada em elevador do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão do segurado encontra-se fulminada pela prescrição anual prevista no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, à luz da data da ciência da recusa de cobertura securitária pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 229 no sentido de que
“o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

4. Ocorre que, recentemente, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça evoluiu, passando a adotar o entendimento segundo o qual a pretensão nasce com a ciência da negativa da cobertura securitária. Assim, a recusa da seguradora ou o pagamento a menor da indenização constitui fato gerador da pretensão indenizatória do segurado (REsp 1.970.111/MG; REsp 2.112.932/RS).

5. No caso concreto, a seguradora comunicou em 20 de dezembro de 2011 a proposta de indenização no valor de R$ 3.970,00, inferior aos R$ 24.027,40 pleiteados pelo segurado. Essa comunicação caracteriza recusa parcial da cobertura, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.
6. A demanda foi ajuizada somente em 8 de janeiro de 2016, ultrapassando o prazo de um ano estabelecido no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil tem como termo inicial a data em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária ou o pagamento a menor da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §1º, II, “b”; art. 771; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, REsp 2.112.932/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.06.2025; TJES, AgInt nº 5000970-13.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000373-68.2016.8.08.0035

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CATINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 268/274, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CATINI
em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso, a seguradora i) renova a tese da existência de prescrição anual, tendo em vista que o segurado teve suposta ciência do dano em 2011 e ajuizou a ação somente em 2016; ii) afirma que agiu conforme o previsto no contrato, ofertando soluções ao segurado de acordo com a avaliação técnica realizada; iii) diz que não há prova dos danos materiais, haja vista que a apelada não juntou qualquer documento de pagamento da peça.

Assim, requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Muito bem.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO ÂNUA

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada ajuizou ação em 08 de janeiro de 2016 visando a condenação da apelante ao pagamento de indenização securitária pela troca de uma peça no elevador de seu edifício cujo defeito surgiu em idos de 2011.

Segundo consta da inicial e dos documentos dos autos, a seguradora teria se negado a indenizar o valor de R$ 24.027,40 (vinte e quatro mil e vinte e sete reais) referente à peça reposta pela fabricante do elevador, ofertando valor a menor no importe de R$3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais).

Trata-se, portanto, de ação de cobrança de segurado em face de seguradora, tendo a prescrição regulada pelo art. 206, §1º, alínea “b” do Código Civil,
in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

O Col. STJ cuidou de interpretar a disposição supracitada, especificamente para definir qual seria o termo inicial da prescrição envolvendo demandas que discutem contratos de seguros em geral, isto é, quando se configura o fato gerador da prescrição, tendo definido na Súmula n. 229 que
“o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
.

Ocorre que, recentemente, aquele Sodalício evoluiu sua compreensão sobre o tema, preconizando que o termo inicial do prazo prescricional em contratos de seguros em geral, para o segurado, é a data da ciência da recusa da cobertura securitária. Senão, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.
1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229.

Todavia
,
ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022 - grifei).

Indo além,
“[é] assente no STJ o entendimento de que o prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador,
negado o pedido de indenização
ou
da data do recebimento de indenização menor do que o almejado
. [...] Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. [...]”
(STJ; REsp 2.112.932; Proc. 2023/0436501-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/06/2025 - grifei).

No mesmo sentido tem compreendido este Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA. RECURSO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Haverá decisão de mérito quando o Juiz decidir, de ofício ou a requerimento da parte, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição (artigo 487, II, do CPC). De acordo com o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para o segurado acionar a seguradora é de 01 (um) ano a contar da ciência inequívoca da recusa da seguradora em indenizar pelos vícios construtivos. 2) Constatado que entre a data da ciência da recusa da seguradora em indenizar e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 01 (um) ano, deve ser acolhida a prescrição. 3) In casu, o autor interpôs recurso em face da negativa do pagamento da indenização em 18/11/2020, tendo sido ajuizada a demanda em 15/12/2021, o que determina o reconhecimento de consumação da prescrição, pois decorrido mais de um ano entre a data em que o autor tomou conhecimento do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação ( CC, art. 206, II, b). 4) Embora o Juiz Singular tenha consignado que a seguradora não teria se ocupado de seu ônus quanto à comprovação da data em que a parte segurada teve ciência da negativa de seu recurso, não se deve considerar a data da negativa do recurso, mas sim a data em que teve ciência da negativa da indenização. 5) A interposição de recurso na via administrativa demonstra que a parte segurada/agravada teve ciência quanto à negativa pelo menos a partir da data de interposição do aludido recurso, de modo que fica evidente o transcurso da prescrição ânua. 6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.(AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000970-13.2023.8.08.0000, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2023).

Com tais premissas em mente,
na presente hipótese
, observo que a seguradora informou ao segurado em
20 de dezembro de 2011
que, após avaliação do prejuízo, o reparo do elevador danificado importaria em indenização no valor de R$3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais), podendo ser indenizado em espécie ou por meio de reposição do equipamento (fl. 26).

A bem da verdade, não há nos autos comprovante de pagamento ou ordem de serviço de execução da troca do equipamento.

No entanto, em comunicado enviado em 26 de dezembro de 2011 pelo segurado à fabricante do elevador (fl. 20), o apelado informou que
“após avaliação feita pela seguradora das peças que sofreram avarias, a mesma informou que todas foram devidamente reparadas com o custo muito inferior do que o apresentado por esta empresa; Ou seja, o valor em R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reis) conforme documentos em anexo”.

Inobstante, na própria exordial o apelado afirmou que
“a seguradora Requerida Allianz Seguros avaliou as peças danificadas e custeou reparos referentes ao valor de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais)”
[...]
“na qualidade de seguradora a primeira requerida Allianz Seguros alegou que cobriria apenas o valor de recondicionamento das peças, em detrimento do parecer da fabricante que não faz troca de peças recondicionadas”.

Diante disso, conclui-se que a seguradora informou a recusa do pagamento da indenização requerida pelo segurado, informando o pagamento, por meio da troca dos equipamentos, em valor menor daquele informado pelo segurado.
Logo, já em dezembro de 2011 o segurado teve ciência da recusa do pagamento integral do valor indenizatório pretendido, bem como do pagamento do valor ofertado por meio da troca dos equipamentos
.

Mesmo considerando o comunicado enviado pela seguradora (fl. 24), datado de janeiro de 2012, no qual apenas reafirma o orçamento da reparação do prejuízo, a ação foi ajuizada em interregno superior ao prazo prescricional anual.

Logo, reputo que o segurado teve ciência da recusa do pagamento da indenização no valor pretendido em 20 dezembro de 2011, vindo apenas a se insurgir judicialmente em
janeiro de 2016
, o que, a teor do disposto no art. 206, §1º, II, “b, do Código Civil, ultrapassa o prazo de um ano para o ajuizamento da ação em face da seguradora.

Consequentemente, mostra-se equivocada a compreensão do MM. Juízo
a quo
ao não considerar os documentos contidos nos autos e a melhor interpretação do dispositivo supracitado, comportando reforma a r. Sentença.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, acolher a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Via reflexa, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença, acolher a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil.